Tribunal: TJES
Processo: 5000929-70.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000929-70.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: CLAUDIONICIA DE OLIVEIRA GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada;
b)
que o valor devido a título de gratificação não deverá incorporar o vencimento base;
c)
que não ficou comprovado os requisitos legais para fazer jus à gratificação de assiduidade;
d)
que não foram colacionados quaisquer documentos com o condão de demonstrar que a parte recorrida completou, ininterruptamente, dez anos de serviço público;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Primeiramente, no que pertine à preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que após a réplica não foi oportunizado à parte manifestar nem produzir provas, e que por tal razão o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa, prejudicando o recorrente, rejeito-a pelas seguintes razões.

Apesar do recorrente não ter sido intimado para se manifestar da réplica, o recorrido não juntou cálculos com valores diversos, provas ou fatos novos, ape
nas reiterou as alegações já lançadas na petição inicial e sem realizar qualquer modificação nos pedidos requeridos, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que, ao revés do sustentado pelo recorrente, a parte recorrida faz jus ao recebimento das verbas referentes à gratificação de assiduidade, explico.

Os documentos acostados aos autos, notadamente a declaração emitida pela Secretaria Municipal de São Mateus (id.2361443), demonstram que as alegações do recorrente quanto à ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos (dez anos de efetivo exercício) não merecem prosperar.

Ademais, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15
, é ônus da parte recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito, por conseguinte, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, tenho que não há que se falar em reforma da sentença.

Assim, em observância ao art. 138, §1º da Lei nº 237/92
(Estatuto dos Servidores Públicos), e, diante dos documentos acostados aos autos, tenho que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação da gratificação de assiduidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Sem custas processuais por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. BONIFICAÇÃO POR DECÊNIO. LC Nº 82/2014 E LEI MUNICIPAL N° 237/92. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE NO VALOR DE 25% DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.